Tribunal: TJDFT
Processo: 0008441-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO E INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO COMANDO NORMATIVO POSTO NO ART 486, § 6o, DO CPC E DA ORIENTAÇÃO EXPRESSA EM ENUNCIADO 240 DO STJ. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA EXECUTADA PARA RECONHECIMENTO DO ABANDONO DA CAUSA QUANDO EMBARGADA A EXECUÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO AINDA NÃO ESTABILIZADO À EPOCA EM QUE PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado pela recorrente o recolhimento, em dobro, do valor das custas recursais, porque inicialmente não demonstrada a regularidade do preparo, não há que se falar em deserção. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. É tempestiva a apelação porque interposta em dia compreendido pelo termo ad quem. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Para a demanda executiva em que há resistência do executado, é necessário o requerimento prévio do réu para extinção do feito. Hipótese em que tem aplicação o enunciado da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Caso concreto em que, à época em que proferida a sentença de extinção do feito nos autos de origem, a situação referente ao crédito exequendo ainda não se apresentava estabilizada, porquanto o direito da executada em ter um julgamento de mérito, quanto à questão por ela alegada, ainda subsistia.
5.Recurso conhecido e desprovido.